Tribunal: TJSP
Processo: 2219392-68.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Habeas Corpus: efeito suspensivo ao Agravo em Execução.
Determinação de comparecimento em Delegacia de Polícia: adequação nos termos da Resolução/CNJ 474 e determinação do STJ.
Quadro de saúde: insuficiência, não constando informações sobre a falta de condições do estabelecimento para disponibilizar o atendimento.
Ordem denegada.